Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CARLOS WILSON DA SILVA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravado, Carlos Wilson da Silva, alega na petição Id. 22995311, que, após a inclusão da outra parte Agravada no polo passivo do recurso, não foi intimado para apresentar contrarrazões, na forma determinada no despacho Id. 20656739. Pugna pelo conhecimento das contrarrazões apresentadas. Sucede que, da análise dos andamentos processuais constantes do feito, verifica-se que o despacho Id. 20656739 foi devidamente publicado, conforme certidão Id. 20809486. Aludida publicação foi, inclusive, confirmada pela certidão Id. 22996844. A certidão Id. 21484151 certificou que decorreu o prazo legal sem que as partes Agravadas apresentassem resposta ao recurso. Com efeito, devidamente intimado o Agravado Carlos Wilson da Silva. Portanto, em razão da intempestividade das contrarrazões apresentadas, deixo de conhecê-las. Prossiga-se com o julgamento do Agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora